Tribunal: TJMT
Processo: 1007644-19.2022.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007644-19.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. - CNPJ: 61.502.324/0001-12 (APELADO), PAULO HENRIQUE CARON - CPF: 435.684.318-58 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (APELANTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – PRODUTOS DE CLIMATIZAÇÃO – QUALIDADE DA PROVA DA DÍVIDA – DEMONSTRAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO – ÔNUS DO EMBARGANTE – DESATENDIMENTO – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EFETIVA ENTREGA DO PRODUTO E A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de procedimento monitório, é ônus da parte embargante/requerida a demonstração da existência de fatos que impeçam a transformação do título (sem eficácia em título executivo judicial), conforme a disposição do artigo 373, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DANIEL DA COSTA GARCIA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Monitória no 1007644-19.2022.811.0003, movida por REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A., rejeitou os embargos apresentados e, julgou procedente a demanda para condenar a parte apelante ao pagamento do valor deduzido na inicial. Ainda, condenou a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados na quantia equivalente a 20% (dez por cento) do valor atualizado do débito.

Em suas razões de Id. 293990410, a parte apelante alega, em síntese, que não há comprovação de relação jurídica entre as partes, haja vista que os documentos produzidos pelo apelado são unilaterais e a comprovação de entrega dos bens está assinada por terceiro.

Assevera que não se aplica a Teoria da Aparência ao presente caso, pois o recebimento da mercadoria foi realizado por terceiro sem qualquer vínculo, em local diverso da nota fiscal.

Além disso, aduz que a sentença carece de fundamentação adequada, devendo ser declarada a sua nulidade.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada totalmente improcedente a pretensão da apelada.

Contrarrazões devidamente apresentadas em Id. 293990413, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A parte recorrida propôs a presente demanda objetivando receber da recorrente a quantia atualizada de R$ 26.064,85 (vinte e seis mil e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), fundada na Nota Fiscal n. 000085251 (id. 293989362), pedido junto a loja “Americanas” (id. 293989363), comprovação de entrega através da CTRC (id. 293989364), planilha de evolução do débito (id. 293989366).

A apelante contestou a assinatura, asseverando que o CTRC foi assinada por quem não detinha autorização e poderes para o ato.

O Juízo de origem rejeitou os embargos apresentados e julgou procedentes os pedidos vestidos na inicial. Eis o motivo de irresignação da parte recorrente.

Pois bem.

A Ação Monitória tem o escopo tornar mais célere o processamento de ações de cobrança de dívidas quando exista qualquer tipo de documento escrito.

Preceitua o artigo 700 do CPC:

"A ação monitória compete pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel".

A inovação trazida no artigo 700 do CPC, prima pela aplicação da justiça e pelo cumprimento das obrigações assumidas pelos cidadãos, de uma maneira mais célere e precisa.

Pela análise do contexto probatório, tenho que a presunção milita a favor do credor, que está de posse do comprovante da obrigação.

Por sua vez, em se tratando de embargos à monitória, atribui-se ao embargante o ônus de desconstituir a prova apresentada pelo autor da ação monitória, conforme entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Nos Embargos ajuizados em Ação Monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do Embargante
." (AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 28/2/2011) 2. A divergência jurisprudencial deve vir demonstrada pelo cotejo analítico entre acórdãos recorridos e paradigmas que tenham a mesma base fática, sem o que dela não se conhece. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1016005/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018)

Com relação à tese de que o título objeto da presente monitória é ilíquido, ao contrário do suscitado, entendo que os documentos apresentados na presente cobrança, assenhoram-se abstratamente de todos os requisitos do título executivo extrajudicial, tais como a certeza, liquidez e exigibilidade, o que enseja a cobrança via ação monitória.

A certeza da obrigação pode ser compreendida como a previsão da sua existência no momento da formação do título. A liquidez refere-se à definição do
quantum
devido ou indicação de elementos para sua aferição. A exigibilidade consiste na possibilidade de reivindicar o adimplemento da obrigação à época da execução.

Acerca do tema, discorre a doutrina:

“A certeza prevista pelo artigo legal em nenhuma hipótese pode ser considerada como a indiscutibilidade da existência da obrigação, visto que em qualquer espécie de título executivo é permitido o ingresso de embargos à execução ou impugnação, que pode vir a demonstrar que até mesmo o mais idôneo dos títulos não representa qualquer obrigação. (...)

Para Cândido Rangel Dinamarco, a certeza deve ser entendida como a necessária definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto) do direito exequendo representado no título executivo. A certeza, portanto, teria por finalidade identificar os legitimados ativos e passivos na execução, precisar a espécie de execução – quantia certa, fazer, não fazer, entrega de coisa – e determinar sobre qual bem se farão incidir os atos executivos. Na visão de Araken de Assis, a certeza vem da adequação do título aos requisitos extrínsecos previstos em lei. Para Leonardo Greco, a certeza diz respeito tão somente à existência do crédito no momento de sua formação, ou seja, o título atesta que o crédito foi constituído. No entendimento de Humberto Theodoro Júnior, a certeza encontra-se presente quando não há controvérsia quanto à sua existência. Para o jurista mineiro, tal certeza refere-se ao órgão jurisdicional e não às partes, decorrendo da perfeição formal do título e da ausência de reservas à sua plena eficácia.

A liquidez não é a determinação, mas a mera determinabilidade de fixação do quantum debeatur, ou seja, o “quanto se deve” ou “o que se deve”. Não é necessário que o título indique com precisão o quantum debeatur, mas que

contenha elementos que possibilitem tal fixação
. A necessidade de elaboração de meros cálculos aritméticos não tira a liquidez do título, na expressa previsão do art. 786, parágrafo único, do Novo CPC, sendo nesse sentido elogiável o novo diploma processual ao retirar do rol de espécies de liquidação a pseudo liquidação por mero cálculo aritmético.

Por exigibilidade entende-se a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação. A prova de exigibilidade dá-se geralmente pelo simples transcurso da data de vencimento ou da inexistência de termo ou condição. Se necessária a prova do advento do termo, do implemento da condição ou do cumprimento da contraprestação, ela deve ser pré-constituída – invariavelmente documental –, não podendo ser produzida durante a execução.

Interessante notar que a exigibilidade não é um elemento intrínseco do título executivo como são a liquidez e a certeza, dependendo para existir de atos que não compõem o objeto do título; no plano do interesse de agir, a exigibilidade refere-se à necessidade, enquanto a liquidez e a certeza referem-se à adequação. (Manual de direito processual civil – Volume único/ Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.) (grifo nosso)

Com efeito, o que determina a liquidez de um título é o fato de nele constar o
quantum debeatur
ou os critérios para o cálculo da dívida, o que se verifica no título que originou a presente demanda, conforme já esclarecido.

Ora, o débito perseguido pela parte autora da Ação Monitória, está instruído com a Nota Fiscal, comprovação de pedido, de entrega.

Ademais, os documentos que acompanham a inicial demonstram a efetivo compra dos produtos e a sua entrega, bem como o débito atualizado, portanto, apto a demonstrar a liquidez da dívida.

Desta feita, não há que se falar em nulidade, pois caracterizada a obrigação líquida, certa e exigível.

Nesse contexto, entendo que a recorrente/requerida não produziu provas suficientes de suas alegações, conforme exige o artigo 373, inciso II, do CPC, de forma a desconstituir as provas da dívida apresentadas com a petição inicial.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara:

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL REJEITADA –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NOTAS FISCAIS E TROCA DE E-MAILS – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A ORIGEM DO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PACTO – OBRA INACABADA – ÔNUS DO EMBARGANTE – NÃO COMPROVAÇÃO
– VERBA HONORÁRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A realização de negócio jurídico por troca de correspondência eletrônica (e-mail) é ato bilateral, possuindo natureza contratual, haja vista demonstrar a vontade das partes em prol de um objetivo comum, motivo pelo qual se enquadra como prova escrita sem força probatória, estando apto a embasar ação monitória. Ao devedor compete comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito ou a inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 333, II, do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos.
Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 20, § 3o, do CPC.”
(N.U 0030907-37.2009.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 02/03/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, AMPARO E ACOLHIDA A PACIENTES DE NOVA BANDEIRANTES – ALEGAÇÃO DE QUE A NOTA FISCAL NÃO É TÍTULO APTO PARA EMBASAR UMA AÇÃO MONITÓRIA – REJEITADA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a propositura da ação monitória, exige-se que o credor apresente prova escrita sem eficácia de título executivo que comprove a existência da obrigação, e que seja esta bastante para demonstrar ao julgador, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito afirmado pelo autor.
2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, notas fiscais, quando acompanhadas de outros documentos que evidenciem a relação jurídica entre as partes, a prestação do serviço e o crédito do autor, servem para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenham a assinatura do devedor. 3. Na presente hipótese, além das notas fiscais não pagas, a parte autora apresentou outros documentos (e-mail em que é solicitado, pela Secretaria Municipal de Saúde, o envio de nota fiscal; relatórios de atendimentos prestados a pacientes do Município; e autorizações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde, em que consta o nome do paciente autorizado a receber atendimento, a data de chegada e a data prevista para saída), os quais são suficientes para comprovar a existência do crédito.”

(N.U 1000165-07.2019.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA – CARÊNCIA DA AÇÃO -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NOTAS FISCAIS – FALTA DE ASSINATURA DO DEVEDOR – TROCA DE E-MAIL – DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO
–
DOCUMENTO APTO A INSTRUIR MONITÓRIA
– SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
A realização de negócio jurídico por troca de correspondência eletrônica é ato bilateral, possui natureza contratual pelo encontro receptício de vontades com a finalidade de adquirir, resguardar, transferir, conservar ou extinguir direitos, portanto, serve como prova escrita sem força probatória apta a instruir ação monitória.”
(N.U 0001004-13.2007.8.11.0045, , JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2012, Publicado no DJE 23/08/2012)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários, pois fixados no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025